Tribunal: TJPA
Processo: 0800671-18.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 14081 - Decisão Interlocutória
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0800671-18.2026.8.14.0000

SUSCITANTE: 14 VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

SUSCITADO: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONTRATOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO E DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO ENTRE O JUÍZO DA 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL E O JUÍZO DA 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM, EM RAZÃO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NA QUAL O AUTOR ALEGA DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTES DE CONTRATO NÃO RECONHECIDO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há conexão ou risco de decisões conflitantes entre duas ações ajuizadas pelo mesmo autor contra a mesma instituição financeira, fundadas em contratos distintos de empréstimo consignado, a justificar a reunião dos processos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 55 do CPC estabelece que a conexão exige identidade de pedido ou de causa de pedir, ou, excepcionalmente, risco de decisões conflitantes.

As demandas analisadas decorrem de contratos diversos, com números, naturezas (RMC e RCC) e datas distintas, o que evidencia relações jurídicas autônomas.

A mera identidade de partes e a alegação genérica de falha na prestação de serviços não configuram conexão quando ausente identidade da causa de pedir.

Cada contrato deve ser analisado individualmente, conforme suas peculiaridades fáticas e probatórias, afastando a existência de prejudicialidade entre as ações.

Inexiste risco concreto de decisões conflitantes ou contraditórias, pois os julgamentos não interferem entre si.

A jurisprudência pátria afasta a conexão em hipóteses envolvendo contratos distintos, ainda que entre as mesmas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido e procedente.

Tese de julgamento
:

A existência de contratos distintos afasta a conexão entre ações, ainda que propostas entre as mesmas partes e com pedidos semelhantes.

A ausência de identidade de causa de pedir impede a reunião de processos com fundamento no art. 55 do CPC.

Não há risco de decisões conflitantes quando as demandas tratam de relações jurídicas autônomas e independentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 55, caput e §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação nº 2018.04531404-09, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 30.10.2018.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de conflito de competência negativo suscitado pelo JUÍZO DA 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL, em face do JUÍZO DA 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL, ambas da Comarca de Belém.

Na origem, trata-se de
“ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito, indenização por danos morais” (Processo nº 0867146-57.2025.8.14.0301)
. O autor aponta que sofre descontos em seu benefício previdenciário provenientes de empréstimos que não teria contratado com o banco réu.

O feito foi inicialmente distribuído para a 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, no entanto, referido juízo declinou sua competência para a 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém com fundamento no artigo 55, caput e parágrafo terceiro do CPC por entender que haveria conexão com o processo n.º 0867144-87.2025.8.14.0301, em trâmite por aquela unidade judiciária, já que teriam os mesmos pedidos e mesma causa de pedir e risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente.

O Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, entretanto, concluiu pela sua incompetência para julgar a ação, por não vislumbrar a ocorrência de conexão entre os feitos, considerando que a causa de pedir das demandas decorre de contratos diversos, tratando-se de “relações jurídicas independentes, fundamentadas em causas de pedir distintas”.

Coube-me a relatoria do incidente por distribuição.

Inicialmente, em cumprimento ao artigo 955, caput, do CPC, designei o juízo suscitante para resolver eventuais medidas urgentes pendentes no processo.

O juízo suscitado deixou de apresentar as informações solicitados, conforme certificado no ID 33923582.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 01 de abril de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Observa-se do presente conflito negativo de competência que o impasse se fixou sobre a existência ou não de conexão ou risco de prolação de decisões conflitantes que justifique a reunião de duas ações movidas pelo mesmo autor contra a mesma instituição financeira impugnando contratos diversos.

Inicialmente, vale destacar a redação do artigo 55 do Novo Código de Processo Civil que trata da possibilidade de reunião de processos conexos quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Vejamos:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º Aplica-se o disposto no caput :

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

I - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Na hipótese dos autos, compulsando as demandas tidas por conexas, verifico que ambas discutem a falha na prestação de serviços por parte do banco requerido. Não obstante, não vislumbro identidade de causa de pedir a ponto de justificar a reunião dos feitos para julgamento em conjunto.

Com base nos elementos constantes na petição inicial, bem como tendo em mente a teoria da asserção, verifica-se que na ação nº. 0867146-57.2025.8.14.0301, na qual suscitado o presente conflito, o autor contesta o contrato 1519915923, referente a reserva de margem para cartão (RMC), incluído em 01/11/2024.

Por sua vez, na ação tida por conexa (proc. nº 0867144-87.2025.8.14.0301, o autor contesta o contrato 1516063400, referente a reserva de cartão consignado (RCC), incluído em 10/07/2024.

O fato de as ações terem sido propostas contra a mesma empresa ré, em decorrência de falha na prestação de serviços é incapaz de configurar o instituto da conexão, na medida em que aparentemente tratam de relações jurídicas diversas, fundadas em contratos de empréstimos diferentes, de forma que cada caso deverá ser analisado de acordo com as suas peculiaridades, não estando presente o risco de prolação de decisões contraditórias ou conflitantes.

Em situações semelhantes a presente, a jurisprudência pátria vem entendendo pela ausência de conexão ou risco de decisões conflitantes, quando as demandas tratam de relações jurídicas fundadas em contratos diversos.

Nesse sentido, colaciono julgado deste Eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE. PESSOA QUE SE INTITULAVA REPRESENTANTE COMERCIAL. ALEGAÇÃO PELA RÉ DE REGULARIDADE DO CONTRATO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, PARA DECLARAR NULO O CONTRATO OBJETO DA AÇÃO, JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E FIXANDO DANOS MORAIS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). APELAÇÃO. PRELIMINARES: CONEXÃO E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO: DANOS MORAIS REDUZIDOS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), MANTENDO A SENTENÇA NOS DEMAIS ASPECTOS. I- PRELIMINAR: CONEXÃO COM OUTRAS AÇÕES QUE TÊM IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E OBJETO. REJEITADA. Inexistência de risco de decisões contraditórias, vez que cada contrato é necessariamente analisando isoladamente. Não há conexão entre ações que se referem à rescisão de contratos diferentes, embora tenham a mesma causa de pedir e objeto. Precedentes. Rejeitada. II- PRESCRIÇÃO: A pretensão da reparação de danos materiais e morais só surgem no momento em que o requerente toma ciência de que os descontos irregulares estão sendo realizados em seu benefício. Prescrição não verificada. Preliminar rejeitada. III- MÉRITO: 1) Regularidade do contrato: deferida a inversão do ônus da prova, cabia ao demandado a comprovação da regularidade do contrato de empréstimo. Nada comprovado nesse sentido; 2) Inexistência de dano moral: o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização; 3) Valor dos danos morais: Pedido acolhido. Adequação aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, e aos critérios jurisprudenciais em casos semelhantes. Valor reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). IV- Recurso conhecido e parcialmente provido, para rejeitar as preliminares, e, no mérito, reduzir os danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença recorrida nos demais aspectos.

(2018.04531404-09, 197.769, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-10-30, Publicado em 2018-11-08)

Feitas estas considerações e apesar de a descrição dos fatos ser muito semelhante nos dois processos, cada um discute uma relação jurídica diferente entre as quais inexiste prejudicialidade. De fato, inexiste risco de decisões conflitantes a fim de justificar a reunião dos processos para julgamento conjunto, sendo necessária a análise das peculiaridades de cada caso.

Ante o exposto
, CONHEÇO do Conflito de Competência para declarar como competente o Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, a fim de processar a ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito, indenização por danos morais nº 0867146-57.2025.8.14.0301.

Comunique-se a presente decisão aos juízos em conflito.

É o voto.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2026